Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-23.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0002098-23.2010.8.11.0002 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTAMAR PENARIOL.
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 107472984 – fls. 43/44).
Assegura que a autarquia federal não está legitimada a figurar no polo passivo em processo regido pelo rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões (Id. 107472985 – fls. 38/41 e Id. 107472986 – fls. 1/2).
É o relatório.
Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.
Ao reanalisar os autos, constato que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053): “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021), pelo que reconsidero a decisão agravada.
No que se refere ao recurso de apelação, ouçam-se as partes acerca de eventual prescrição da pretensão de reestabelecimento de auxílio-doença, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.
Após, conclusos imediatamente
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator